Tribunal: TJSP
Processo: 1029619-54.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TINTAS VAN BLASTER LTDA., é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 10988
2
VOTO No: 10988
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1029619-54.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TINTAS VAN BLASTER LTDA
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois restou caracterizada a legitimidade passiva da embargante
para a interposição dos embargos de terceiro, cumprindo-se os
requisitos para a aquisição pela usucapião extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 10988
3
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 10988
4
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz
respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que, dada a prova documental carreada aos autos,
concluiu-se que a embargante não comprovou direito
possessório sobre o bem em questão, um vez que o ocupara
por mera tolerância do proprietário, porque, conforme
constou na matrícula do imóvel, este foi vendido pela
apelante a terceiro, quem, posteriormente, o transmitiu ao
executado, não tendo havido sucesso na ação em que se
pretendia a rescisão do referido negócio jurídico, haja vista
que foi extinto, o feito, por inércia da própria
apelante/embargante “hic et nunc” e, por todos esses
motivos, temos que houve mera ocupação do bem pela
embargante a título de tolerância/permissão e, ademais,
qualquer ação em relação à prescrição aquisitiva deveria
ter sido ajuizada em sede/ação própria, o que inocorreu,
não se cogitando de infringência aos artigos 674, “caput” e §
1o, do CPC c.c 1238 do Código Civil, tudo fundamentado
“quantum satis” no bojo do V. Acórdão, sendo que, na
verdade, o intuito da embargante é rediscutir a matéria de
mérito, e, como é cediço na jurisprudência, os embargos
declaratórios não têm efeitos infringentes, só excepcionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 10988
5
em casos de teratologia ou erro material evidente, o que
inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819;
652.482; 696.824; EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029619-54.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 10988
6